Tribunal: TJMT
Processo: 1002289-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela BOUTROS SARKIS MEZHER, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro de no 1018860-09.2020.811.0015, manejados em face de LOURIVAL TOMELIN, indeferiu o pedido liminar de suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel penhorado na demanda executiva.
Para tanto, o agravante aduz que é possuidor de boa-fé e que o imóvel matriculado no CRI local sob o n. 59.083 pertencia ao agravante antes mesmo do ajuizamento do processo executivo.
Alega que o juízo a quo não se atentou para o fato de que o cancelamento da hipoteca e da escritura pública de compra e venda se deram na mesma data, bem como para o fato de que o imóvel em questão foi desmembrado da matrícula maior, o que, por si só, já ensejaria a suspensão dos atos constritivos.
Sustenta que o perigo da demora decorre de possível praceamento ou adjudicação da área, sendo de rigor a concessão da liminar e, consequentemente, a suspensão dos atos constritivos em relação ao imóvel litigioso.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Os Embargos de Terceiro, como cediço, são meio de defesa de quem, não sendo parte da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
Para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante demonstrar, prima facie, o equívoco do ato judicial de constrição do patrimônio próprio.
No caso vertente, não se verifica, a princípio, prova capaz de sustentar a possibilidade de suspender o feito principal, pois a questão se mostra controversa e complexa, hipótese que indubitavelmente reclama dilação probatória no curso da ação.
Além disso, verifica-se que a questão sub judice não reclama qualquer providência urgente que não possa aguardar o exame pelo Colegiado, pois, consoante se denota dos autos da ação principal, o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Porã/MS se negou a promover o registro da penhora em relação ao imóvel objeto da lide (Matrícula no 30.029 - atual Matrícula no 59.083), diante da suposta alienação imobiliária registrada sob a anotação R-3 da atual Matrícula no 59.083, em 17/01/2018, em favor do adquirente Boutros Sarkis Mezher, ora agravante.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.